Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705973-28.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA EMBARGADO: GIRLENE SOUZA QUEIROZ, GUILHERME QUEIROZ TAPAJOS MACEDO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR